Tribunal: TJDFT
Processo: 0734541-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734541-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DE DEUS MENNA BARRETO AGRAVADO: BANCOSEGURO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DE DEUS MENNA BARRETO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0703327-76.2024.8.07.0008, proposta em face do BANCOSEGURO S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, o fazendo com os seguintes fundamentos (ID 205401937 da origem): “Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com danos morais e pedido de antecipação de tutela. O autor informa que no dia 05/10/2022, após receber uma mensagem via aplicativo whatsapp onde a atendente se identificou como correspondente financeira do Banco Bradesco, aceitou uma proposta de portabilidade de um empréstimo que tinha com o Banco Santander, com parcelas de R$ 2.993,68, para o Banco Bradesco com diminuição do saldo devedor e das parcelas, que passaria a ser de R$ 1.945,00 e ainda receberia um valor residual denominado “troco”. Após realizar os procedimentos solicitados para a portabilidade, o autor acabou assinando três contratos de empréstimos, um com o BANCO BRADESCO, outro com o BANCO SEGURO e um terceiro com a FUTURO PREVIDÊNCIA, sendo aprovada uma suposta portabilidade e liberado em conta bancária do autor entre os meses 11/2022 e 12/2022 os valores de R$ 56.872,15, R$ 64.163,86 e R$ 32.346,86. Com os valores recebidos o autor realizou o pagamento e respectiva quitação do empréstimo com o Banco Santander, via boletos bancários, nos valores de R$ 63.824,79, R$ 11.444,47 e 54.509,01 (extrato bancário ID 199159909 e 199159912 e comprovante de pagamento no ID 199159913). Ocorre que, os novos empréstimos geraram parcelas de R$ 1.369,13, R$ 1.597,68 e R$ 1.380,00, na folha de pagamento do autor, totalizando um desconto mensal total de R$ 4.346,81, o que equivale a 35,20% da renda do requerente, sendo que antes da portabilidade o autor tinha um desconto de apenas R$ 2.993,68, não cumprindo, portanto, com a redução das parcelas prometida pela correspondente, deixando o autor mais endividado e com empréstimos com juros acima do mercado. Informa, ainda, que se encontrava debilitado no momento das contratações, com 64 anos de idade, além de possuir insuficiência renal crônica, hipertensão sensorial histórica e diabetes mellitus. Requer em antecipação de tutela a suspensão imediata dos descontos de empréstimo em sua conta bancária até o julgamento final da lide. DECIDO. Não verifico, no momento, presentes os elementos autorizadores do art. 300 CPC. Com efeito, a parte autora informa que quitou o empréstimo anterior com os valores recebidos dos novos empréstimos. Verifico, ainda, que o valores recebidos dos novos empréstimos (R$ 56.872,15, R$ 64.163,86 e R$ 32.346,86) totalizam um montante de R$ 153.382,87, e os valores pagos para quitação do empréstimo anterior (R$ 63.824,79, R$ 11.444,47 e 54.509,01) totalizam R$ 129.778,27, gerando um saldo positivo para o autor que não foi esclarecido nos autos se foi transferido para terceiros ou se permaneceu com o requerente. Ainda, para cessação dos descontos, necessária a declaração de nulidade do contrato, ou sua revisão, questão que deve ser submetida ao crivo do contraditório, fortemente homenageado pelo Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO tutela de urgência solicitada. Diante das especificidades da causa, e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI). Citem-se os requeridos, pelo sistema eletrônico ou correio, para contestarem, no prazo de 15 (quinze) dias. I.” Inconformado, o autor recorre. Em suas razões recursais (ID 63073261), o agravante/autor informa que teria sido induzido a firmar contrato de portabilidade de empréstimo consignado com redução das parcelas, todavia, ao final, acabou por firmar três novos contratos, inclusive, com aumento da parcela mensal. Assevera que “demonstrou que utilizou os recursos para quitar o empréstimo que já possuía no Banco Santander. O saldo remanescente ficou como “troco”, prática comum dos bancos ao realizar a portabilidade do empréstimo para se beneficiarem. O autor jamais adquiriu os empréstimos com má-fé, tendo sido enganado pela correspondente do Banco Bradesco, o que resultou em um prejuízo de três novos empréstimos.” Ao final requer: “a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, SEJA DEFERIDA a antecipação da tutela para conceder a suspensão dos descontos dos empréstimos ao agravante em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; b) Seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de justiça.” Preparo ao ID 63073264. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo uma análise superficial dos autos, a apropriada a este momento incipiente, observa-se que o recorrente/autor admite ter firmado os contratos de empréstimo consignados com as três instituições financeiras requeridas/agravadas, mas que acreditava que iria ter a parcela mensal de empréstimo anterior reduzida e ainda ficaria com algum “troco”, todavia, isso não teria ocorrido, pois resultou em três novos contratos, com aumento da parcela. Como se infere das razões recursais, o autor admite que ficou com o “troco”, só não se contentou com o aumento da parcela. Nesse aspecto, fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que os contratos de mútuo devem ser preservados ao menos até que seja possível aferir eventual ilegalidade ou mesmo eventual circunstância capaz de anular os contratos por vício de consentimento. Logo, em tese, não se mostra razoável afastar, de imediato, a higidez no negócio jurídico sem a necessária instrução processual. Ademais, nota-se que se trata de contratos do ano de 2022, portanto, lapso temporal que rechaça eventual urgência apta a ensejar a liminar pleiteada. Outrossim, não se verifica perigo de dano irreparável, considerando que, caso o agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcido de eventuais prejuízos, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator